Tribunal: TJES
Processo: 5004145-65.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004145-65.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AGRIMALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004145-65.2024.8.08.0069

APTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
AGRIMALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. TEMA 1002 DO STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a internação psiquiátrica compulsória de paciente com transtornos decorrentes do uso de múltiplas drogas, bem como condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a internação compulsória do paciente diante do quadro clínico apresentado; (ii) estabelecer se há responsabilidade do Estado, considerando a solidariedade entre os entes federados; (iii) determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, à luz da alegada ausência de resistência e do Tema 1002 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os entes federados possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda, conforme o Tema 793 do STF.

A internação compulsória é medida excepcional, admitida quando comprovada por laudo médico circunstanciado a necessidade, nos termos da legislação aplicável.

O conjunto probatório demonstra a gravidade do quadro clínico do paciente, com risco à própria integridade e à de terceiros, legitimando a medida de internação.

O direito à saúde e à vida possui estatura constitucional, impondo ao Poder Público o dever de assegurar tratamento adequado aos necessitados.

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o acesso ao Judiciário nem afasta o interesse de agir.

A apresentação de contestação com alegações de natureza peremptória caracteriza resistência à pretensão autoral, justificando a condenação em honorários advocatícios.

É devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública, mesmo quando atua contra ente ao qual se vincula, devendo os valores ser destinados à instituição, conforme o Tema 1002 do STF.

Em demandas de saúde com valor inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

O valor arbitrado na sentença mostra-se adequado, sendo cabível sua majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária improcedente e recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os entes federados respondem solidariamente pela garantia do direito à saúde, podendo ser demandados isoladamente. 2. A internação compulsória é cabível quando comprovada por laudo médico a necessidade e o risco à integridade do paciente ou de terceiros. 3. A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse de agir em demandas de saúde. 4. É devida a condenação em honorários advocatícios quando configurada resistência à pretensão, ainda que mínima. 5. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, destinados à própria instituição. 6. Os honorários em demandas de saúde devem ser fixados por equidade e podem ser majorados em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, e 196; CPC, arts. 337, 485, VI, e 85, §§8º e 11; Lei nº 8.080/1990, art. 35, VII; Lei nº 10.216/2001; Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 (RE 855.178); STF, Tema 1002; STJ, AgInt no CC 194.111/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27/06/2023; STJ, REsp 1.805.886/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17/06/2019; STJ, Tema 1313; TJES, Apelação Cível 0000014-98.2019.8.08.0040; TJES, Remessa Necessária 0000346-40.2021.8.08.0058; TJES, Remessa Necessária 0001436-11.2019.8.08.0040.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004145-65.2024.8.08.0069

APTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
AGRIMALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se Remessa Necessária com
APELAÇÃO CÍVEL
VOLUNTÁRIA
interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por
AGRIMALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
, visando ao provimento de internação compulsória do paciente em razão de transtornos psiquiátricos.

Nas suas razões, em breve síntese, alega o apelante que não houve pretensão resistida, porquanto não ofereceu oposição ao pleito de mérito autoral e que inexistiu prévia negativa administrativa quanto à oferta do serviço médico, o que, sob a ótica do princípio da causalidade, seria suficiente para afastar a condenação em honorários de sucumbência.

Assevera, ainda, que inexiste o dever de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, por considerar que a legislação local destina tais recursos ao custeio de vantagens pessoais de seus membros, o que configuraria afronta à vedação de rateio estabelecida pelo Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal.

De início, analiso a Remessa Necessária, porquanto trata-se de sentença ilíquida..

Extrai-se dos autos que a ação originária foi ajuizada com o intuito de submeter CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA à internação psiquiátrica involuntária/compulsória, às expensas dos entes públicos demandados, diante de quadro clínico grave
de uso de múltiplas drogas
, devidamente atestado por laudos médicos circunstanciados, que indicam risco à própria integridade e à de terceiros.

Como é cediço, é responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da demanda que visa à concretização de direitos relacionados à saúde, motivo pelo qual, como bem fundamentado na sentença, poderia a parte autora deduzir a pretensão em face de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

A matéria, inclusive, está definida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, no sentido de que
“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Ademais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça robusteceu o entendimento que União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada:

“
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece necessidade de identificar o ente responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS - relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Concluir de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.” [...].
(AgInt no CC n. 194.111/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Destarte, eventual compensação e ressarcimento entre o Estado do Espírito Santo e os entes municipais deve ser realizada administrativamente ou em ação própria, a teor do art.35, VII, da Lei 8.080/1990.

Nesta senda, confira-se ainda:

“
[...] III.
Na forma da jurisprudência do STJ, "o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar"
(STJ, REsp 1.805.886/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.638.685/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2020; AgInt no REsp 1.799.103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2019; AgInt no REsp 1.584.811/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2017. IV. No caso, o Tribunal de origem, em dissonância com a atual jurisprudência desta Corte, concluiu que, "tratando-se de demanda que visa a concessão de medicamento não padronizado na RENAME e sendo competência da União a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (artigo 19-Q, Lei 8.080/90), necessária sua inclusão no polo passivo da demanda e remessa dos autos à Justiça Federal". Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento atual desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deuprovimentoao Recurso Especial da parte autora, a fim de determinar a exclusão da União do polo passivo da ação e o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que prossiga no julgamento da demanda.V. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.165/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.).

Espelha o mesmo entendimento os arestos a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIRECIONAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DOS ENTES FEDERADOS, NA FORMA DO PRECEDENTE VINCULANTE 793/STF. ATRIBUIÇÕES NÃO DELIMITADAS COM CLAREZA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LEI 8.080/90 C/C 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. 1 – O art. 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º da Constituição Federal prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde. O Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2 – A decisão do MM. Juiz de piso vislumbrou corretamente a situação do caso concreto e, mesmo que inexistam comprovantes do esgotamento dos recursos extra-hospitalares e de internações prévias, explicitou que os laudos médicos e o boletim de ocorrência foram provas suficientes para comprovar, de maneira cabal e inequívoca, o grave estado de saúde psíquica da paciente e a urgente necessidade de sua internação. Ato contínuo, o pedido de tutela de urgência foi deferido mediante o grave quadro em que encontrava-se a favorecida, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde da paciente e de terceiros.
3 – Dessa forma, como os requeridos (Município e Estado) são responsáveis solidários pelo tratamento de dependência química de Silvaneide, independentemente de quem, na prática, o procedeu, cabe a ambos, como partes legítimas desta ação, a determinação de internação compulsória do paciente e arcar com o pagamento de honorários advocatícios
. 4 – Sentença mantida. ( Apelação Cível, 0000014-98.2019.8.08.0040, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA , Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE. LEI Nº 10.216/01. REQUISITOS ATENDIDOS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA. [...].
3. Responsabilidade solidária dos entes públicos requeridos, nos termos dos arts. 196 da Constituição Federal, sendo esse o entendimento firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, RE nº 855.178, em sede de repercussão geral.
[...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 050170028281, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTATADA NO CASO CONCRETO. SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DA PREMISSA DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O STF, no julgamento do RE nº 855.178-RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados, incluída, aí, a noção de internação para tratamento de patologia (dependência química/alcoólica) se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados, de modo que o passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
[...]. (TJES,
Classe: Apelação Cível, 0003679-63.2017.8.08.0050, Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019)

Ademais, há muito este Sodalício, assim como os Tribunais de Superposição, consagraram o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à vida e a saúde, sem qualquer restrição, sob pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

A própria Carta Política da República, em seu artigo 1º, III, eleva a dignidade do ser humano a posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, pois prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos.

Sendo assim, pode-se afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas de vida com dignidade.

Tal ilação emana mesmo do texto Constitucional que proclama o direito à vida, devendo o Estado, no sentido amplo do termo, a abranger a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de ter vida digna quanto à subsistência.

A consequência constitucional indissociável do direito à vida é o direito à saúde, que além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196).

E isso porque o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos, tal como enfatizou o Ministro Celso de Mello, em decisão proferida na Pet. 1.246-SC, cuja parte final transcrevo:
“
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana
”.

Incumbe ao Administrador, pois, empreender esforços para máxima consecução da promessa constitucional, em especial aos direitos e garantias fundamentais. Desgarra deste compromisso a conduta que se escuda na ideia de que o preceito constitucional constitui
lex imperfecta,
reclamando complementação ordinária, porquanto olvida-se que, ao menos, emana da norma eficácia que propende ao reconhecimento do direito subjetivo ao mínimo existencial; casos há, inclusive, que a disciplina constitucional foi além na delineação dos elementos normativos, alcançando, então, patamar de eficácia superior que o mínimo conciliável com a fundamentalidade do direito.

Na hipótese vertente, a medida de internação compulsória encontra amparo em laudo médico circunstanciado, onde aponta a gravidade da situação clínica do paciente, perfazendo, com efeito, os requisitos do art. 23-A, §5º da Lei nº 13.840/2019.

Assim, decidir de modo diverso seria medida contrária não somente aos interesses do indivíduo acometido pela patologia em questão, mas também de sua família e, em
ultima ratio
, de toda a coletividade, mostrando-se medida prudente a manutenção do
decisum
fustigado.

O fundamentado reflete jurisprudência uníssona deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – USO ABUSIVO DE ÁLCOOL – TRATAMENTO AMBULATORIAL INEFICAZ – LAUDOS SOCIAL E MÉDICOS QUE ATESTAM A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”, preleciona em seu artigo 6º, caput, que “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”. 2. Os laudos social e médicos acostados aos autos atestam a necessidade de internação psiquiátrica compulsória, diante da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, com o objetivo de resguardar a saúde e mesmo a vida do paciente, assegurando, outrossim, a paz e bem-estar social, considerando o quadro de alcoolemia e a agressividade apresentada
. 3. Reexame conhecido para manter a sentença. (Classe: Remessa Necessária, 0000346-40.2021.8.08.0058, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/06/2023)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI Nº 10.216/01. REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. 2. A proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas. Precedentes do E. TJES. 3. A internação foi lastreada em laudo subscrito por profissional médico, do qual constam: (i) dados de identificação do paciente, (ii) hipótese diagnóstica (etilismo crônico) e (iii) solicitação de internação em clínica psiquiátrica.
4. Sentença confirmada. (Classe: Remessa Necessária,

0001436-11.2019.8.08.0040
, Relator: JAIME FERREIRA ABREU , Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/08/2023)

No caso concreto, os laudos médicos acostados aos autos evidenciam o quadro do paciente, a recusa ao tratamento e a presença de comportamento agressivo e de risco, circunstâncias que justificam a adoção da medida excepcional de internação, como forma de resguardar sua saúde, sua vida e a segurança de terceiros.

Nesse contexto, a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório, reconhecendo a necessidade da internação e a responsabilidade solidária dos entes públicos, não merecendo qualquer reparo.

Destarte, considerando o acervo probatório constante dos autos, não há censura a fazer quanto à determinação de internação psiquiátrica involuntária/compulsória.

A seguir, no âmbito do recurso voluntário interposto pelo Estado do Espírito Santo, cinge-se a questão em discussão em verificar se é cabível a sua condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto alega a inexistência de resistência administrativa ou judicial ao pleito.

Este Tribunal autoriza a condenação ao pagamento de honorários apenas quando resistida à pretensão.

Na espécie o Estado do Espírito Santo apresentou contestação, onde impugnou o valor atribuído à causa e arguiu preliminar de ausência de interesse processual.

Com relação a impugnação ao valor da causa, trata-se de modalidade de defesa indireta dilatória previstas no art.337, inciso III, do Código de Processo Civil, que embora caracterize resistência à pretensão inicial, no caso seu acolhimento, não conduzirá a extinção do processo, na acepção do art.485 do citado diploma, mas apenas decisão interlocutória saneadora dos pressupostos processuais, motivo pelo qual, numa exegese lógica e finalística, sua rejeição também não deve operar ônus da sucumbência para as partes.

Contudo, com relação a ausência de interesse de agir, entendo de modo diverso, uma vez que, por se tratar de defesa peremptória prevista nos incisos do art.337, do CPC, o seu êxito dirige o processo a extinção, na forma do art.485, inciso VI, do CPC e, com efeito, a perquirir-se acerca da causalidade para condenação nos ônus da sucumbência.

E, na espécie, a despeito de ausência nos autos de prova ou notícia quanto a incitação extrajudicial do Apelante, já se manifestou esta colenda Câmara que
“A análise do pedido de internação compulsória pelo Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado”
(Apelação Cível n. 059150002919, Relator Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 18-04-2022, data da publicação no Diário: 29-04-2022).

No mesmo sentido:
Apelação Cível n.
5002059-58.2023.8.08.0069
, Relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 24/04/2024).

Assim, entendo que improcede a alegação do Apelante de que não houve a sua resistência a pretensão inicial, motivo pelo qual deverá ser ele condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, maxime porque acolhidos os pedidos iniciais do Apelado.

A seguir, no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.002, à unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que “
é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.”

As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que a Defensoria Pública, na esfera federal ou estadual, seja considerada como um mero órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

No mesmo sentido são os julgados desta colenda Câmara sobre o tema:
Apelação Cível nº
5000286-59.2022.8.08.0021
, Relatora: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/07/2023;
Apelação Cível nº 5001030-11.2022.8.08.0003
, Relator: DES. FABIO BRASIL NERY, Data do Julgamento 06/11/2023,
Apelação Cível nº
5000035-53.2023.8.08.0038
,
Relator: DES.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Data do Julgamento: 25/10/2023.

Portanto, descabe invocar o instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra.

Por fim, com relação valor a ser arbitrado a título de honorários, considerando trata-se de pretensão de internação compulsória, qualificada como de valor inestimável, é caso de aplicação do art.85, §8º do Código de Processo Civil.

A propósito, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na dinâmica dos Recursos Repetitivos: “
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”
(Tema 1313).

Assim, de manter-se a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios à FADEPES, arbitrado na sentença no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais)

Por todo o exposto, conheço e
julgo improcedente a Remessa Necessária
, bem como
nego provimento
ao apelo voluntário do Estado do Espírito Santo.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso e confirmar a sentença em reexame necessário.